Tribunal: TJMT
Processo: 1027446-83.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027446-83.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEVANICE DA SILVA - CPF: 362.328.661-34 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INCONFORMISMO COM A DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por consumidora, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão para empréstimo consignado pessoal e a repetição do indébito em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação estabelecida no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao determinar a repetição do indébito em dobro sem demonstração específica de má-fé subjetiva da instituição financeira, bem como se há ausência de fundamentação adequada quanto à aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à veiculação de teses novas.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a condenação à repetição em dobro com base na mudança jurisprudencial operada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, que superou a exigência de prova de má-fé subjetiva, estabelecendo que a repetição dobrada independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. A violação à boa-fé objetiva restou configurada pela falha no dever de informação e indução do consumidor a erro, quando a instituição financeira ofereceu produto de cartão de crédito consignado a consumidor que buscava empréstimo consignado tradicional, gerando dívida impagável e perpétua.

6. O julgado embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

7. O prequestionamento ficto, consagrado no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, dispensa a menção numérica aos dispositivos legais quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as questões jurídicas centrais da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes os vícios processuais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do Tema 929 do STJ, prescinde da comprovação de má-fé subjetiva, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. O prequestionamento ficto dispensa a citação expressa de dispositivos legais quando as questões jurídicas centrais foram adequadamente fundamentadas
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24/03/2021; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta omissão e contradição existente no julgado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargada,
DEVANICE DA SILVA
.

O acórdão embargado (ID. 339022361), reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, convertendo a avença para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, com a aplicação dos juros médios de mercado divulgados pelo Banco Central para operações da espécie à época da contratação. Determinou-se, ainda, a repetição do indébito na forma dobrada para os valores descontados após 30/03/2021, em consonância com a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), mantendo a restituição simples para o período anterior, e julgou improcedente o pleito de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 341243898), a instituição financeira Embargante sustenta a existência de
omissão
e
contradição
no julgado, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes.

Alega o recorrente que o acórdão padece de nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, especificamente no que tange à condenação à repetição do indébito em dobro, especificadamente sobre a ausência de fundamentação de má-fé para que fosse determinada a devolução em dobro e vício de fundamentação.

Argumenta que a contratação seguiu todos os trâmites legais, atendendo aos princípios da informação e transparência, inexistindo conduta contrária à boa-fé objetiva que justificasse a sanção civil da repetição dobrada. Sustenta ainda que, conforme a modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ,
"para que ocorra a condenação em repetição do indébito após março/2021, é necessário que seja demonstrado de fato que houve má-fé comprovada e sobre quais os pontos da contratação que não asseguram a boa-fé objetiva"
. Verbera que o acórdão foi contraditório ao aplicar a penalidade sem demonstrar o elemento volitivo ou a violação à boa-fé objetiva, requerendo o afastamento da devolução em dobro.

Por fim, requer que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado para afastar a repetição em dobro do indébito, bem como prequestiona explicitamente os dispositivos legais invocados (art. 5º,
caput
, da CF; art. 139, I, art. 371 e art. 489, §1º, II, IV e V do CPC; art. 42 do CDC e art. 940 do CC), além dos precedentes do STJ (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps vinculados).

Devidamente intimada para apresentar manifestação acerca dos aclaratórios, conforme despacho de id. 341266889, a parte Embargada,
DEVANICE DA SILVA
, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certificado no id. 343275363.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar suposta omissão e contradição existente no julgado que que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargada,
DEVANICE DA SILVA
.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o Embargante, sob a roupagem de supostos vícios processuais, demonstra inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando rediscutir a matéria já apreciada por esta Egrégia Câmara, o que se revela inviável nesta via estreita.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art.1.022doCPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -EDcl no REsp: 1549458 SP2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Em decorrência do reconhecimento da falha no dever de informação e da onerosidade excessiva, determinou-se a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação das taxas médias de mercado. No ponto nodal atacado por estes embargos, o Acórdão aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS (Tema 929), determinando a
repetição do indébito em dobro
para os valores descontados após 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé (dolo), bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, mantendo-se a forma simples para o período anterior.

A ementa do acórdão embargado restou assim redigida,
in verbis
:

"
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e ressarcimento de danos morais em ação movida contra instituição financeira, que reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato de cartão de crédito consignado quando a consumidora pretendia contratar empréstimo consignado tradicional; (ii) saber se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum; e (iii) saber se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro e se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, configurando violação aos princípios da transparência e informação adequada estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

4. As faturas apresentadas demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas saques, IOF e demais encargos, evidenciando que a contratação não observou a finalidade típica de cartão de crédito.

5. A ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor total da obrigação e condições de amortização, afronta o dever de informação previsto no artigo 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida impositiva em observância aos princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos, com aplicação dos juros médios de mercado divulgados pelo Banco Central para o período.

7. Quanto à repetição do indébito, aplica-se a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, restituindo-se de forma simples os valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro os valores posteriores a essa data, ante a conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. A mera contratação de modalidade diversa da pretendida, conquanto configure falha na prestação do serviço, não gera automaticamente dano à esfera extrapatrimonial do consumidor, não se configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informações claras sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento que autoriza a conversão em empréstimo consignado comum. 2. A restituição de valores descontados indevidamente observa a modulação temporal estabelecida no Tema 929 do STJ, sendo simples para descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. 3. A falha no dever de informação, por si só, não configura dano moral indenizável na ausência de efetiva lesão aos direitos da personalidade."

O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando, em essência, que a condenação à repetição do indébito em dobro carece de fundamentação quanto à comprovação da má-fé. Alega que agiu em conformidade com a legislação e que não houve demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva capaz de justificar a sanção do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A irresignação do Embargante não merece acolhida, porquanto reflete mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado, o que foge ao escopo estreito dos embargos de declaração.

No caso em apreço, o Acórdão foi de clareza ao fundamentar a condenação com base na mudança de entendimento jurisprudencial operada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar os EAREsp 600.663/RS, 622.405/SP e 676.608/RS, o STJ superou a exigência pretérita de prova de má-fé subjetiva (dolo) para a aplicação da repetição em dobro prevista no CDC.

Estabeleceu-se, de forma vinculante, que a repetição em dobro do indébito
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à
boa-fé objetiva
.

Ao alegar que o acórdão foi omisso por não "demonstrar a má-fé", o Embargante ignora a própria
ratio decidendi
do precedente aplicado. O julgado embargado reconheceu explicitamente que houve falha no dever de informação e indução do consumidor a erro, circunstâncias que, por si só, caracterizam a violação à boa-fé objetiva.

A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade, transparência e cooperação. Quando uma instituição financeira, detentora do monopólio da técnica, oferece um produto de "cartão de crédito consignado" (RMC) a um consumidor que buscava simples crédito consignado, gerando uma dívida impagável e perpétua, há nítida quebra da boa-fé objetiva.

Portanto, a condenação à devolução em dobro para o período posterior à modulação dos efeitos (30/03/2021) é consectário lógico do reconhecimento do vício na contratação. Não há omissão a ser suprida, pois o requisito para a dobra (violação à boa-fé objetiva) foi amplamente debatido e reconhecido no mérito do voto condutor. O que o Embargante pretende, em verdade, é fazer prevalecer sua interpretação de que sua conduta foi lícita, tese esta já rechaçada por este colegiado.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já julgada ou à adequação do
decisum
ao entendimento da parte. Se o recorrente entende que houve violação à lei federal ou à Constituição, deve manejar os recursos excepcionais cabíveis, não podendo utilizar os aclaratórios como sucedâneo recursal para reforma do mérito.

O que se observa, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via estreita deste recurso.

Como é sabido, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

No caso em análise, o acórdão embargado examinou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses do embargante não configura vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

No que tange ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados (art. 5º, CF; arts. 139, 371, 489 do CPC; art. 42 do CDC; art. 940 do CC), cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os artigos de lei citados pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o instituto do
prequestionamento ficto.
Assim, tendo o Acórdão enfrentado de forma fundamentada as questões jurídicas centrais — validade do contrato, vício de consentimento e critérios para repetição do indébito — tem-se por prequestionada a matéria, sendo desnecessária a menção numérica aos dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026